Tribunal: TJPA
Processo: 0856861-10.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856861-10.2022.8.14.0301

APELANTE: IVANILDE OLIVEIRA COSTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito. Tarifa de cadastro e tarifa de avaliação de bem. Capitalização mensal dos juros. Validade. Ausência de abusividade. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente o pleito revisional do contrato de financiamento.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia se concentra na validade das tarifas contratualmente pactuadas e na capitalização mensal dos juros. discute-se se as tarifas cobradas estão em conformidade com a legislação e precedentes aplicáveis, bem como se houve abusividade na capitalização dos juros.

III.

Razões de decidir

3.

A tarifa de cadastro, cobrada no início do relacionamento contratual, foi considerada válida conforme entendimento sumulado pelo STJ, na Súmula 566, e pelo Tema 620 de Recurso Repetitivo.

4.

Quanto às tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, sua cobrança é lícita, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ, desde que o serviço seja efetivamente prestado, como verificado no caso concreto.

5.

Em relação à capitalização mensal dos juros, sua previsão no contrato, somada à conformidade com a medida provisória 2.170-36/2001, torna lícita a prática, uma vez que a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É válida a cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação de bem no início da relação contratual, desde que o serviço seja efetivamente prestado, e permite-se a capitalização mensal dos juros em contratos celebrados após a medida provisória N. 2.170-36/2001, desde que prevista expressamente em contrato.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVANILDE OLIVEIRA COSTA
em face da sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito, ajuizada contra BANCO ITAUCARD S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art.487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se.

Registre-se. Intime-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo apelante questionando a cobrança da tarifa de cadastro, registro de contrato e tarifa de avaliação, bem como a capitalização mensal dos juros.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 2,29% ao mês e 31,28% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
– consultado em 11.11.2024)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros, impondo-se a reforma da sentença.

2.2.

Tarifa de Cadastro.

Analisando o contrato, observa-se ter sido cobrado o valor de R$670,00 a título desse encargo, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620) fixou tese no sentido de permanecer
“válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ressalta-se que esse julgamento deu origem à Súmula 566 do STJ que contém o seguinte verbete:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, considerando que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2018, perfeitamente possível a cobrança da referida tarifa, vez que imposta no início do relacionamento com o ora Apelante.

2.3.

Tarifa de Avaliação do Bem e Tarifa de Registro do Contrato.

Com relação a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$285,84 referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo consta a anotação da alienação fiduciária. Portanto, não há que se falar em abusividade.

Melhor sorte não tem o Recorrente quanto à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem de R$500,00, haja vista que expressamente pactuada e a efetiva prestação do serviço possui verossimilhança, considerando que o veículo, dado em garantia fiduciária, era usado (ano/modelo 2013), cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem.

2.4.

Da capitalização de juros.

Neste ponto, o Recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2018, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (31,28%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,29% x 12 = 27,48%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da causa, contudo sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024